Tribunal: TJMT
Processo: 1040744-74.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040744-74.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados. O embargante alega contradição e omissões no acórdão quanto à rescisão contratual, à quitação dos honorários e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado abordou detalhadamente as questões suscitadas pelo embargante, fundamentando-se na legislação aplicável e na jurisprudência do STJ, de modo que não se verifica qualquer omissão ou contradição.

5. Os termos genéricos de quitação apresentados pelo embargante não afastam o direito do advogado ao arbitramento judicial de honorários, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O julgador não está obrigado a analisar individualmente cada argumento da parte, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

7. O embargante busca, por meio dos embargos, a modificação do julgado, o que é incabível nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, salvo nos casos de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.

2. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

3. Termos genéricos de quitação sem especificação dos serviços abrangidos não afastam o direito do advogado ao arbitramento judicial de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 8º, 240 e 487, I; CC, arts. 320, 389, 405 e 406; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; TJ/MT, ED 1014765-18.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto contra
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados pelo juízo de primeiro grau, fixando-os no total de R$ 16.000,00 (
vide
ID. 271564388).

Em suas razões recursais de ID. 273675850, o Banco Embargante sustenta, em síntese, a existência de:
(i)
contradição no acórdão, quanto à existência de previsão contratual sobre a rescisão;
(ii)
omissão quanto à análise do contrato de prestação de serviços com diversas formas de remuneração, destacando que os honorários foram regularmente quitados até a rescisão e que a rescisão contratual foi regular e de acordo com o pactuado;
(iii)
omissão quanto ao termo de quitação apresentado; e
(iv)
omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, à ausência de pedido de revisão/anulação e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial.

O recurso é tempestivo (ID. 273699856).

Em contrarrazões de ID. 274818363, a Parte Embargada argumenta que os embargos são manifestamente protelatórios, visando apenas rediscutir o mérito da causa por via inadequada. Assim, requer a
rejeição dos embargos
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a existência de omissão e contradição relacionados à quitação dos honorários e demais termos do contrato em questão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELO CONTRATANTE. HONORÁRIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AO TRABALHO REALIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenou o Apelante ao pagamento de R$ 35.000,00 a título de honorários pelos serviços prestados nas Ações de Execução n. 0001386-87.2012.8.11.0026 e n. 0000223-65.2017.8.11.0004, além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal do representante do Apelado; e

(ii) estabelecer se os honorários advocatícios arbitrados são devidos e, em caso afirmativo, se devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide, sendo o juiz o destinatário da prova e podendo dispensar aquelas que considerar desnecessárias.

4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime o dever de pagamento de honorários proporcionais ao trabalho realizado, conforme art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

5. A existência de termos de quitação não impede o arbitramento de honorários quando não especificam expressamente os processos e serviços aos quais se referem, não podendo ser utilizados para afastar a remuneração do advogado pelo trabalho realizado.

6. A cláusula contratual que prevê remuneração ao final das demandas não afasta o direito ao arbitramento judicial em caso de rescisão unilateral, evitando enriquecimento ilícito do contratante.

7. Os honorários advocatícios não podem ser negados com base na ausência de proveito econômico imediato, pois a atuação do advogado pode gerar benefícios indiretos ao cliente, como a possibilidade de dedução fiscal das perdas.

8. O montante arbitrado na sentença deve ser reduzido para R$ 16.000,00, considerando a complexidade dos serviços prestados e os parâmetros estabelecidos pelo CPC e pelo Estatuto da OAB, garantindo proporcionalidade e razoabilidade.

9. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC.

10. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação são adequados à complexidade da causa e compatíveis com a jurisprudência do STJ.

11. Não há majoração de honorários recursais quando o recurso é provido, ainda que parcialmente, conforme Tema n. 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando há elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento do julgador.

2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado.

3. Termos de quitação genéricos não afastam a obrigação do contratante de remunerar o advogado pelos serviços prestados até a rescisão contratual.

4. O arbitramento dos honorários deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade do serviço prestado e a remuneração prevista contratualmente.

5. Os juros de mora sobre os honorários fixados por arbitramento judicial incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, 405 e 406; CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º, 8º, 11 e 20, e 240; Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
Ex vi
AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso versando, contudo, o Embargante alega em suas razões:
“II.1. CONTRADIÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE A RESCISÃO; II. 2. OMISSÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS FORMAS DE REMUNERAÇÃO - O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS FORAM REGULARMENTE QUITADOS ATÉ A RECISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESCISÃO CONTRATUAL REGULAR E DE ACORDO COM O PACTUADO; II. 3. DA OMISSÃO QUANTO AO TERMO DE QUITAÇÃO; II. 4. DA OMISSÃO QUANTO AS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO – DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO/ANULAÇÃO - DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS REGULARES”
, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida toda a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que não lhe foi favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 19/06/2023, DJe: 21/06/2023; g.n.).

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.”
(TJ/MT. ED 10147651820218110041. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 23/08/2023, DJe: 24/08/2023; g.n.).

Sem razão, portanto, o Banco Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas em seu recurso de apelação, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, tal entendimento, ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, também está alinhado com o que restou decidido por esta colenda Câmara Privada no acórdão embargado, no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

Não bastasse isso, outros julgados do Superior Tribunal de Justiça também corroboram este entendimento, conforme se vê dos seguintes trechos em destaque:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgamento: 13/12/2021, DJe: 15/12/2021; g.n.).

“De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘
tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação’
”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG. Relator Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 23/10/2023, DJe: 25/10/2023; g.n.).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP. Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgamento: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024; g.n.).

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma. Julgamento: 09/09/2019, DJe: 20/09/2019; g.n.).

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ. Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma. Julgamento: 19/09/2022, DJe: 21/09/2022; g.n.).

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025